Tribunal: TJSP
Processo: 2139167-61.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Cédula de Crédito Bancário
Órgão julgador: Roberto Maia
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-06-09
Data de publicação: 2024-06-09

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Embargos à execução de título extrajudicial. Decisão agravada que indeferiu o pedido de suspensão do feito, tendo em vista que a embargante não pertence ao grupo de administradores da empresa em liquidação extrajudicial, mas sim ao quadro societário, cujo patrimônio não foi afetado pela liquidação. Inconformismo da coexecutada. Pedido de efeito antecipatório recursal, cuja

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Embargos à execução de título extrajudicial. Decisão agravada que indeferiu o pedido de suspensão do feito, tendo em vista que a embargante não pertence ao grupo de administradores da empresa em liquidação extrajudicial, mas sim ao quadro societário, cujo patrimônio não foi afetado pela liquidação. Inconformismo da coexecutada. Pedido de efeito antecipatório recursal, cuja apreciação se dá, neste momento, diretamente pelo colegiado desta câmara julgadora (arts. 129 e 168, §2o do RITJSP). Sem razão. Processo que deve prosseguir contra os sócios, pois a indisponibilidade prevista no art. 36 da Lei no 6.024, de 13 de março de 1974 não alcança o patrimônio dos sócios, como a recorrente. Efeito antecipatório recursal indeferido e, na sequência, já julgado o agravo com a decisão recorrida ficando mantida. Recurso não provido.